Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719145-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS GONCALVES VASCONCELOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar a suspensão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) agendada para o dia 15 de junho de 2022 e em determinar que seja designada votação presencial. O agravante afirma que permitir votação virtual, por meio da internet, não atende ao requisito do art. 1.354-A, inc. II, do Código Civil. Avalia que a realização de assembleia na forma eletrônica encontra óbice no Regimento Interno do condomínio no que se refere aos direitos de voz, de debate e de voto dos condôminos. Informa que o Regimento Interno do condomínio prevê, em seu art. 8o, que o voto deve ser direto e secreto. Argumenta que o edital de convocação define que a assembleia e a votação serão virtuais, por meio do aplicativo Área do Condômino, o mesmo aplicativo utilizado na eleição de 2020, o qual permite acompanhar, em tempo real e de forma aberta, as discussões e a votação dos condôminos. Sustenta que, na eleição de 2020, o síndico transmitiu a mensagem de que a votação em formato virtual seria aberta por motivos de transparência e auditoria, pois, se fosse secreta, daria margem para adulterações. Alega que nada impede que qualquer pessoa possa votar no lugar do condômino, uma vez que a votação será feita pelo aplicativo Área do Condômino, que exige apenas o login e a senha para acesso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) designada para o dia 15 de junho de 2022. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 36263787). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. O agravante requer a suspensão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) designada para o dia 15 de junho de 2022 ao argumento de que o formato eletrônico não respeita o seu direito de voto direto e secreto. A Lei n. 14.309/2022 introduziu alterações no Código Civil para o fim de permitir a realização de reuniões e deliberações virtuais pelos condomínios edilícios e para possibilitar a sessão permanente das assembleias condominiais. O art. 1.354-A do Código Civil dispõe que a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão se dar de forma eletrônica, desde que: 1) esta possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio; e 2) sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. O § 1o, do mesmo dispositivo, estabelece que do instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Os mencionados requisitos foram observados no Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) (id 127567926 dos autos originários), conforme consignado na decisão agravada. Eventuais e futuras irregularidades apontadas pelo agravante não têm o condão de comprovar, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator